Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RAI No 1013230-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA LEMES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por SEBASTIANA FERREIRA LEMES contra a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1012263-48.2017.811.0041 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia ao contrato em discussão.
Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que a restou comprovado nos autos que o citado imóvel é seu único bem e, portanto, impenhorável consoante termos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.008/90 e Súmula 486 do STJ.
Alega que se trata de pessoa doente, semianalfabeta e de poucas posses, sendo que, se mantida a penhora, perderá o único bem que serve de sua moradia.
No mais, discorre sobre a impenhorabilidade garantida pela Lei no 8.009/1990; sustenta que não se trata de dívida relativa ao imóvel, mas sim de seu genro; que não houve registro da hipoteca perante o Cartório de Registro de imóveis; que não houve má-fé de sua parte quando da contratação; que restou incontroverso o excesso de execução pela agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a impenhorabilidade do referido bem.
O pedido liminar foi indeferido, conforme ID no 49152494.
O Juízo singular prestou informações no ID no 49372457.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 52632992.
É o relatório.
Decido
Extrai-se dos autos que a agravada/exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT ajuizou, em 20/04/2017 Execução de Título Extrajudicial contra os executados PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA, ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA e SEBASTIANA FERREIRA LEMES, visando o recebimento da importância de R$ 150.000,00, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Limite de Crédito Rotativo no B30730054-2, firmada em 01/02/2013 e com vencimento para 27/01/2014
Devidamente citados, os executados interpuseram embargos à execução em 09/08/2019 (ID no 47237960) e, em 10/09/2019 protocolizaram petição no feito executivo (no 1012263-48.2017.811.0041), informando que o imóvel oferecido em garantia é o único bem de propriedade da executada SEBASTIANA FERREIRA LEMES; que não houve registro junto ao RGI da existência do contrato firmado entre as partes, razão pela qual requereram a decretação de impenhorabilidade do referido imóvel.
Houve impugnação do pedido pela instituição financeira agravada e, conclusos os autos, o magistrado singular indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 42.094, 6o Serviço Notarial de Cuiabá-MT, dado em garantia ao contrato em discussão.
Desta decisão, a executada SEBASTIANA FERREIRA LEME interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.
De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de eventual excesso de execução, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro sobre tal questão.
Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].” (TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)
“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”. (TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)
Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à suposta impenhorabilidade do imóvel dado em garantia ao contrato em discussão.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
A meu viso, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, é cediço que o legislador pátrio, ao editar a Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, buscou proteger da coação executiva apenas o imóvel utilizado pela família do executado para fim residencial, desde que este se caracterize o único bem da entidade familiar.
Resta evidente que o intuito visado pelo regramento legal é exclusivamente a proteção da entidade familiar, resguardando-lhe um teto, uma condição mínima de sobrevivência, não sendo objetivo da referida lei puramente a proteção do patrimônio do devedor.
Podemos ver claramente tal posicionamento, nos artigos da Lei 8.009/90, abaixo transcritos:
“Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."
"Art. 5o - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que se trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. ”
Por outro lado, de acordo com os mandamentos constitucionais, aquele que adquiriu dívidas tem o dever de cumprir a obrigação constituída, arcando com o valor devido até o limite do seu patrimônio, salvo as exceções previstas legalmente, como o benefício da impenhorabilidade do bem de família.
Insta ressaltar que o referido benefício se baseia em norma de exceção, que atinge apenas parte específica de patrimônio do devedor, requerendo redobrada análise quanto à comprovação dos requisitos necessários para chegar-se à efetiva concessão desse direito.
Assim, a priori, não se verifica prova suficiente a permitir a pretendida impenhorabilidade de determinado bem de que o caso se enquadre na situação contemplada pela Lei no 8.009/90, posto que, desta forma, estaria causando prejuízos injustificados ao credor.
No caso, da análise dos documentos constantes dos autos, além de não se vislumbrar nenhuma prova concreta de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios se trata de único bem de propriedade da executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES, não é de se olvidar que foi a própria parte devedora que o ofereceu em garantia ao contrato em discussão.
Ou seja, se a hipoteca foi constituída sobre o imóvel por livre e espontânea vontade da executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES, consoante se observa do ID no 6152726 do feito executório, não se afigura correto e tampouco de boa-fé, que depois de passados mais de seis (6) anos de sua inadimplência (vencimento do título 27/01/2014) venha alegar a impenhorabilidade do bem ao argumento de que é o único de sua propriedade.
Com efeito, de se destacar que, com a constitucionalização do Direito Civil - decorrência da promulgação da Constituição Federal de 1988, alçada ao topo normativo do ordenamento jurídico brasileiro -, passou-se a promover uma personalização do Direito Civil como um todo, deslocando-se a primazia das relações patrimoniais para as relações pessoais e privilegiando-se a incidência dos princípios constitucionais sobre tais relações.
Desta feita, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações -, mas também na função social destas obrigações. Dentre os diversos princípios informadores dos direitos obrigacionais, ganha importante destaque o da boa-fé objetiva, esta considerada, em resumo, como a legítima expectativa em relação ao comportamento das partes dentro da relação contratual havida entre elas, e que detém diversas funções na nova teoria obrigacional.
Como leciona Cláudia Lima Marques:
“[...] o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações possui muitas funções na nova teoria contratual: 1) como fonte de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres anexos; 2) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos; e 3) na concreção e interpretação dos contratos. A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundendeFunktion), seja como fonte de novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por contrato. A segunda função é uma função limitadora (Schranken-bzw.Kontrollfunktion), seja reduzindo a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreindeVertrauensunstände). A terceira é a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que permite uma visão total e real do contrato sob exame. ” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Editora RT. 2016).
Como decorrência do princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere à instituição de direitos e deveres a cada um dos contratantes, está o pressuposto do venire contra factum proprium non potest. Na doutrina de Flávio Tartuce: “Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. ” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Editora GEN. 2017. p. 655)
Ainda segundo o doutrinador, podem ser apontados quatro pressupostos para a aplicação da proibição do comportamento contraditório, quais sejam: “1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.) um comportamento contraditório com este em sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial dano decorrente da contradição ”.
Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório da executada/agravante, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou como garantia do contrato o imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade.
Isto é, no momento em que necessário, a executada/agravante dispôs do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva.
Aliás, neste sentido, é o entendimento do STJ:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.
2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa.
4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais.
5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).
6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.
7. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO. À BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
Ao que se afere dos autos, a par da ausência de provas de que se trataria de imóvel rural trabalhado pela família, ocorreu um comportamento contraditório do agravante pois, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou ele como garantia do contrato os imóveis ora em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria ela possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tais bens, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade. Isto é, no momento em que necessário, o agravado dispôs dos bens como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva, sob a ótica “venire contra factum proprium non potest”. Decisão que vai mantida. AGRAVO DESPROVIDO. ” (TJRS – RAI no 70082486945, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 24/10/2019)
Destarte, não tendo a executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único de sua propriedade, por ora não se verifica qualquer impedimento para que seja mantida a sua penhora.
A propósito, confira os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE à EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.
[...] 8. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, DO CPC. [...]. As regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição (nos moldes da Lei no 8.009/90) deve ser demonstrada pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do CPC) ” - (STJ – 1a Turma - REsp 840421 – Rel. Min. José Delgado - Data do Julgamento: 21/09/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ: 19.10.2006 p. 256).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO DEVEDOR. [...] Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos” (STJ – 4a Turma - AgRg no Ag 655553 / RJ – Rel. Min. Fernando Gonçalves - Data do Julgamento: 05/05/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ: 23.05.2005 p. 298).
Ainda de minha relatoria.
“AGRAVO INTERNO No 1013045-13.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE E OUTROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ARAXINGU EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o executado/agravante comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoante artigo 4o da Lei no 8.629/1993 e artigo 5o da Lei no 8.009/90. Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). ” (STJ - REsp 1782227/PR). ” (TJMT – AGRAVO INTERNO No 1013045-13.2019.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)
Ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER FORMULADA NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE USUFRUTO AFASTADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei no 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe. (Ap 83219/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)
Não há o que se falar em impenhorabilidade de imóvel ocupado por usufruto quando o próprio magistrado condutor do feito assim já reconheceu. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ” (TJMT – RAC. No 0040589-74.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA QUE DEVE SER FORMULADO NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – EXEGESE DO ART. 685, II E II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei no 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe.
O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil. ” (TJMT – RAC No 0000711-67.2010.8.11.0003, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)
Por fim, de se destacar que o fato de não ter havido o registro da hipoteca do citado imóvel perante o cartório de registro de imóveis, por si só, não é motivo para o decreto de sua impenhorabilidade, porquanto é notório que tal procedimento visa resguardar a terceiros, não sendo obrigatório para que se tenha eficácia entre as partes contratantes.
Nesse sentido, o posicionamento do STJ:
“CIVIL. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. VALIDADE. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, ao imóvel dado em garantia hipotecária não se aplica a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar.
2. A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Sua inscrição no cartório de registro de imóveis atribui a tal garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes.
3. A ausência de registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90; portanto, não gera a nulidade da penhora incidente sobre o bem de família ofertado pelos proprietários como garantia de contrato de compra e venda por eles descumprido.
4. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1455554/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016)
Com essas razões, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora